Tribunal: TJES
Processo: 0000270-47.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000270-47.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALFONSO VENTURIM e outros

APELADO: ANANIAS PEREZ VIEIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ABERTURA DE ESTRADA E CONSTRUÇÃO DE REPRESA EM IMÓVEL RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO, DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ALFONSO VENTURIM E OUTRA contra sentença proferida nos autos de ação indenizatória movida em face de ANANIAS PEREZ VIEIRA, julgando improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, supostamente decorrentes da abertura de estrada e valas em propriedade herdada, bem como da construção de represa nas proximidades, alegadamente sem autorização. Os apelantes buscam a reforma da sentença para o reconhecimento da responsabilidade civil do recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou caracterizada a responsabilidade civil do recorrido em razão da alegada ausência de autorização para realização de obras em imóvel rural; (ii) apurar se há comprovação suficiente do ato ilícito, dos danos alegados e do nexo de causalidade a ensejar a indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil exige a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre ambos, sendo ônus do autor a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.

A prova testemunhal colhida em juízo indica que o antigo proprietário do imóvel e genitor da apelante autorizou verbalmente a passagem do recorrido, o que descaracteriza a ilicitude da conduta.

As alegações de clandestinidade e de recente execução das obras são infirmadas pela prova oral, que aponta a realização da estrada há aproximadamente dez anos, fato que afasta a plausibilidade da narrativa de violação recente.

Não há nos autos provas consistentes que demonstrem a ocorrência de danos materiais com nexo causal em relação à conduta do apelado, sendo insuficientes as fotografias sem data e a ausência de testemunhos confirmando os supostos prejuízos.

A mera existência de ações possessórias anteriores não configura ato ilícito e, portanto, não gera dano moral, inexistindo violação à honra ou dignidade dos autores que justifique a indenização.

A prova produzida favorece a tese defensiva e a sentença deve ser mantida, ante a ausência dos pressupostos da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil exige a comprovação cumulativa do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, ônus que incumbe à parte autora.

A autorização verbal dada pelo antigo proprietário para a abertura de estrada descaracteriza a ilicitude da conduta.

A ausência de elementos probatórios suficientes impede o reconhecimento de danos materiais e morais, especialmente quando fundada em provas unilaterais e testemunhos frágeis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000270-47.2019.8.08.0038

APELANTE:

ALFONSO VENTURIM E OUTRA

APELADO: ANANIAS PEREZ VIEIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
apelação cível
interposta por
ALFONSO VENTURIM E OUTRA
em razão da sentença de fls. 116/118, proferida nos autos da
ação indenizatória
ajuizada em face de
ANANIAS PEREZ VIEIRA,
por meio da qual o Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Nova Venécia julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Postulam (fls. 128/138), em síntese, a reforma do referido ato, para que seja acolhida a pretensão indenizatória deduzida na origem.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que os apelantes ajuizaram a demanda em tela pretendendo reparação por danos materiais e morais, em virtude das obras para abertura de estrada na propriedade que receberam por herança, sem autorização prévia, bem como a abertura de valas, com retirada de capim.

Mencionaram, ainda, a construção de uma represa próximo à aludida propriedade, a qual lhes gera prejuízo.

O magistrado, ao julgar improcedentes os pedidos, fundamentou sua decisão na ausência de comprovação dos danos e do nexo de causalidade, assim como na existência de provas que indicavam a autorização,
pelo antigo proprietário
, para a construção da via.

Os recorrentes, por sua vez, sustentam que o litígio é recente, argumentando que as ações possessórias ajuizadas pelo apelado em 2017 comprovariam a inexistência de autorização para o uso da passagem.

Afirmam que as provas documentais foram desconsideradas e que o juízo se baseou em testemunhos confusos e contraditórios.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso não comporta provimento.

A controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade civil do apelado pelos supostos danos materiais e morais ditos sofridos pelos apelantes.

Para tanto, é imprescindível a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre eles, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Os recorrentes fundamentam a ilicitude da conduta do apelado na ausência de autorização para a realização de obras na estrada localizada em sua propriedade. Contudo, a prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório aponta em sentido diametralmente oposto.

As testemunhas ouvidas em juízo foram coesas ao afirmar que o Sr. Orestes Guidi, antigo proprietário e genitor da apelante, autorizou verbalmente a passagem do apelado pelo local.

A testemunha Gilson Elias declarou que
"seu Orestes liberou para o Ananias construir a estrada"
e que somente após o falecimento deste os herdeiros passaram a criar obstáculos.

Ademais, a alegação de que a obra é recente e clandestina não se sustenta. O juízo de primeiro grau bem observou que
"todas as testemunhas mencionam que a obra ocorreu há aproximadamente dez anos",
o que
enfraquece a narrativa de uma iniciativa recente.

Quanto aos danos materiais decorrentes de suposta abertura de valas e da alegada inundação decorrente da construção de uma represa, verifico que as testemunhas ouvidas não confirmaram tais fatos, sendo claras ao revelar a inexistência de conduta do apelado que possua nexo com os danos mencionados.

Por sua vez, as fotografias juntadas, por serem provas unilaterais e sem data, mostraram-se insuficientes para estabelecer o nexo de causalidade.

Da mesma forma, não há nos autos elementos que configurem o dano moral.

O ajuizamento de ações anteriores pelo apelado, por si só, representa o exercício regular de um direito e não um ato ilícito, mormente quando a prova oral indica a existência de uma autorização prévia para o uso do caminho, o que tornava a controvérsia, ao menos, plausível.

Os dissabores decorrentes de conflitos de vizinhança, sem a demonstração de uma ofensa grave à honra ou à dignidade, não são passíveis de indenização.

Assim, os recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, não demonstrando o ato ilícito a ser imputado ao apelado.

A prova produzida nos autos, em especial a testemunhal, favorece a tese da defesa, de modo que a manutenção da improcedência dos pedidos se impõe.

Pelo exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

Em razão do desprovimento do apelo, majoro, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais, do patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para o montante de 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)